Tribunal: STF
Processo: ARE 1524868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDoc 113) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDoc 106) que negou seguimento a parte do recurso extraordinário considerado os Temas n. 339, 660 e 895 da repercussão geral; e, quanto às demais alegações constantes da outra parte, o recurso foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo (ausência de prequestionamento).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível agravo, pois não houve refutação especificada do único fundamento do ato decisório que inadmitiu parte do apelo extremo. O agravo restringe-se a repisar as razões do recurso inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula, também da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente